Tribunal: TJDFT
Processo: 0709195-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0709195-30.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ALDEMIR GALVAO DA SILVA JUNIOR, JOSE PEDRO DE CASTRO BARRETO PACIENTE: JUCYELE SAMARA CARDOSO SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Aldemir Galvão da Silva e José Pedro de Castro Barreto em favor de JUCYELE SAMARA CARDOSO SILVA, devidamente qualificada nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, denunciada como incursa nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 29, art. 230,§ 2o (rufianismo), art. 344 (coação no curso do processo), caput, todos do Código Penal, c/c o art. 69 também do CP. Informam os impetrantes, em singela síntese, que a paciente foi presa em 17/11/2017 e obteve a liberdade em 01/06/2018, após concessão de liminar em Habeas Corpus impetrado no c. Supremo Tribunal Federal. Contudo, quando do julgamento do Writ, este não foi conhecido, sendo determinada a revogação da liminar antes concedida, razão pela qual a autoridade coatora decretou novamente a prisão preventiva da Paciente, cumprida em 25/08/2021. Esclarecem que a paciente ficou em liberdade mais de 3 (três) anos, evidenciando a falta de justa causa apta a ensejar o decreto e a manutenção da prisão cautelar. Ressaltam a ausência de contemporaneidade dos delitos e da prisão cautelar, não sendo justificável a medida com base na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Insistem na inexistência de fatos atuais para a manutenção da prisão da paciente, afirmando que a sua liberdade não acarretará risco à ordem pública ou mesmo atrapalhará a necessária instrução penal. Colacionam julgado do c. STF e defendem a possibilidade da substituição da prisão preventiva da paciente, mãe de duas infantes, pela prisão domiciliar, vez que a mesma é responsável pelos cuidados das menores. Ressaltam que a paciente já contraiu o vírus da COVID na Penitenciária Feminina e que uma reinfecção poderá agravar as condições de saúde da paciente, portadora de hipertensão arterial grave, em uso de 3 (três) hipertensivos. Por fim, no presente caso, sustentam o cabimento de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requerem a concessão de liminar determinando a revogação da prisão preventiva em favor da paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com aplicação de qualquer medida cautelar alternativa que se entenda cabível. É a síntese do que interessa. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelos impetrantes, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Transcrevo trechos da fundamentação constante da r. decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, verbis: “(...)Dito isso, consta da denúncia que a requerente estaria envolvida na morte de Bruna Morango, ocorrida no dia 08 de setembro de 2017, entre 13h e 13h30min, no Setor G Sul, CSG 2, em Taguatinga/DF Para a revogação da prisão, necessário se faz que tenha havido mudança fática do panorama processual e que esta mudança seja capaz de afastar os motivos ensejadores do decreto segregatório. Em que pesem os argumentos utilizados pelo postulante, ID 115159876, não constam dos autos elementos novos que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, justifiquem a revogação da prisão preventiva, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, conforme decisão de ID 47225905, dos autos principais. Ademais, diante da gravidade concreta dos fatos, a decretação da prisão preventiva em situações como a do crime em apuração é medida jurisdicional adequada a ser mantida neste momento. Quanto à ré ser mãe de duas menores de idade, compulsando os autos, verifico que a defesa não cuidou em demonstrar que a acusada é a única responsável pelos cuidados das crianças menores, apenas juntou aos autos a certidão de nascimento delas, ID 115159882, que possuem 16 e 12, o que não comprova, necessariamente, a vulnerabilidade dos filhos menores. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, há necessidade de demonstração de que se trata da única responsável pelos cuidados da criança menor de 12 (doze) anos. (...)De igual forma, apesar da douta defesa ter juntado aos autos relatório médico que demonstram que a paciente padece de enfermidade, ID 115159881, não há comprovação nos autos sobre a impossibilidade do sistema penitenciário em prestar o devido tratamento médico que a paciente necessita. Fundamenta-se, nesse ponto, o seguinte julgado: (...)Não satisfeito tal requisito, a prisão preventiva deve ser mantida. Por ora, o quadro fático delineado na referida decisão evidencia que as medidas previstas no artigo 319 do Código Processo Penal não seriam suficientes e cabíveis à espécie, porquanto não se prestariam a conferir a necessária tranquilidade ao seio social, em especial no que se refere à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal. Em face do exposto, acolho a manifestação do Ministério Público, ID 115268284, e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de JUCYELE SAMARA CARDOSO SILVA.” Ao contrário do alegado pelos impetrantes, observa-se que o decisum que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva está adequadamente fundamentado, bem como encontram-se devidamente evidenciados os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. O fumus comissi delicti está demonstrado nos autos, diante dos fortes indícios apontando para a participação da paciente nos crimes de homicídio qualificado, rufianismo e coação no curso do processo narrados na peça acusatória. Quanto ao periculum libertatis, a concessão da ordem de soltura representa riscos à coletividade, sendo imperiosa a custódia cautelar. O deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da manutenção da segregação com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. No presente caso, verifica-se que estão devidamente configurados os pressupostos da custódia cautelar, conforme se depreende dos elementos de prova colhidos até o momento, representando riscos à coletividade e à instrução criminal a concessão da ordem de soltura da paciente. A despeito de a Defesa insistir na ausência de contemporaneidade entre os delitos e a prisão preventiva, forçoso ressaltar que a falta de contemporaneidade não autoriza, por si só, a revogação da custódia cautelar quando há nos autos elementos evidenciando que a Paciente representa risco à ordem pública e à instrução criminal, caracterizados sobretudo pela dificuldade em se elucidar os crimes, visto que ocorreram em contexto de disputa pelo comando de área de intensa prostituição, e em razão de a Paciente prima facie promover ameaças às pessoas chamadas a prestar declarações no decorrer da persecução penal. Não se verifica nos autos, nesse primeiro exame perfunctório, qualquer elemento que denote alteração do panorama fático que ensejou a cautelar privativa de liberdade, frise-se, retomada em agosto de 2021. Com efeito, é cediço que em Habeas Corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real participação da paciente nos crimes em averiguação, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual. De toda sorte, todas as evidências demonstram a elevada periculosidade da denunciada, cuja conduta se mostra bastante reprovável. Imperiosa a segregação cautelar a fim de resguardar a sociedade de crimes graves, tais como aqueles demonstrados através dos elementos de prova até agora produzidos. Ao analisar o caso concreto, a gravidade concreta dos delitos e o modus operandi das condutas, entendo necessária a manutenção da segregação cautelar. Em que pese a Defesa da paciente informar que esta passará a residir com uma amiga e que pretende colaborar com toda a persecução penal, dentre outras condições pessoais, é certo afirmar que os crimes pelos quais fora denunciada são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e a paciente revelou inegável ousadia quando da prática dos delitos narrados na denúncia, inclusive quando da ameaça das testemunhas quando da investigação, o que demonstra a concreta periculosidade das suas condutas e o efetivo risco que sua liberdade representa não só à conclusão da instrução criminal, mas também à coletividade. Por sua vez, não socorre à Paciente a simples alegação de ser a própria indispensável aos cuidados de suas filhas (12 e 16 anos), pois, além de desprovida de substrato probatório, não revela ser a Paciente a única responsável pelos cuidados de criança menor de doze anos de idade, como no precedente colacionado pelos impetrantes, mostrando-se inviável a pretendida prisão domiciliar. De igual forma, no que se refere à pandemia da Covid-19, elucida-se que a Recomendação no 62, de 17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que assinala a excepcionalidade e preconiza a reavaliação da prisão provisória dos idosos e dos integrantes do grupo de risco, não obsta per se a decretação e/ou a manutenção da custódia cautelar. No presente caso, o simples relatório médico da Paciente para afirmar sua condição de integrante do grupo de risco não é suficiente para refletir na custódia cautelar decretada, até porque os crimes imputados à paciente foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, não há provas de que a paciente não está recebendo o atendimento adequado à sua saúde e o sistema prisional tem apresentado menores índices de contaminação e de acometimento da doença. Neste contexto, e para fins da liminar vindicada, torna-se patente que a manutenção da custódia preventiva tem pleno cabimento no caso em análise, mostrando-se, portanto, insuficiente a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP, como forma alternativa à prisão provisória, pelo menos por ora. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de março de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator